Tribunal: STF
Processo: RE 1484032
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Condenação fazenda pública. Ilegitimidade. legislação infraconstitucional. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.